Tribunal: STF
Processo: RE 1433705
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, assim ementado (Doc. 18, fl. 2):



    “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DANO MORAL - Autor que busca indenização por danos morais, alegando que a ré teria praticado contra ele calúnia e difamação, ao imputar-lhe a prática de maus tratos contra animais - Sentença de procedência que reconheceu o dano moral, fixando indenização em R$ 5.000,00 - Irresignação de ambas as partes - Insurgência da ré - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Juiz como destinatário final da prova cabendo a ela deferir as provas que entender pertinentes e indeferir as que julgar desnecessárias - Prova dos autos suficientes ao julgamento do feito - Imunidade parlamentar - Apelante que exerce o cargo de vereadora e ostenta imunidade prevista no art. 53 da CF apenas para palavras, opiniões e votos referentes a sua atuação como parlamentar - Publicação em rede social que imputa ao apelado conduta criminal, que ofende a sua reputação - Hipótese que não se enquadra naquelas alcançadas pela imunidade - Extinção da punibilidade na esfera penal decorrente de transação penal que não impede o ajuizamento de ação reparatória na esfera cível - Inteligência dos arts. 63, 66 e 67, II do CPP - Apelante que não apresentou qualquer comprovação dos fatos narrados em sua publicação em rede social - Indenização que é devida - Recurso do autor, postulando a majoração da indenização - Valor fixado que se mostra razoável - Recursos desprovidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUNA AYAN MEYER alega que o acórdão recorrido violou o art. 29, VIII, da CF/1988, pois feriu a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos proferidos em razão do exercício do mandato e na circunscrição do Município. 



    Defende a aplicação, na hipótese, da tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 469 da repercussão geral, segundo a qual nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.



    Sustenta, ainda, que (Doc. 20, fls. 10-11):



    “No caso em apreço, negou-se vigência a norma constitucional ao desconsiderar a imunidade parlamentar da recorrente, que no pleno exercício de seu mandato parlamentar manifestou-se sobre tema de interessante relevante para seus representados, qual seja, defender junto a seus eleitores o direito dos animais de terem seus bem-estares físico e psicológico protegidos. 



    As manifestações da recorrente se deram em seu perfil do Facebook de vereadora e não no perfil pessoal, dirigidas aos seus eleitores, após ter sido cobrada a se manifestar sobre o fato ocorrido, uma vez que é a “vereadora da causa animal”. 



    Não se trata de rixa pessoal com o recorrido, ou revanche, ou qualquer coisa que o valha, ambos sequer se conhecem. Trata-se de uma manifestação claramente ligada a sua atuação política. 



    A recorrente é militante da causa animal há décadas no município de Araraquara e se elegeu justamente por essa bandeira, sendo cobrada constantemente pelos seus eleitores e demais munícipes posição sobre casos análogos, inclusive, como no presente caso foi inquirida a se manifestar por populares.



    […]



    Faz parte de sua agenda pública o debate e a luta em prol dos direitos dos animais, a fim de se promover a expansão de consciência acerca do respeito e proteção que esses seres demandam. 



    Assim, não há como negar que suas manifestações estão intimamente ligadas ao exercício do seu mandato legislativo, sendo o entendimento jurisprudencial do afastamento da imunidade parlamentar apenas "quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida", o que não ocorre no presente caso.



    Ao tecer crítica sobre a atitude praticada no vídeo publicizado pelo próprio recorrido estava no pleno exercício da vereança, promovendo o debate público de ideias, se opondo a prática de mau gosto, que contribui para a mudança de consciência social sobre o assunto e avanço nos debates em relação à pauta.



    Em contrarrazões (Doc. 25), WESLEY WELBER DO NASCIMENTO alega que a recorrente pretende rediscutir os fatos e provas constantes dos autos. No mérito, defende que não há como se evocar a imunidade parlamentar, já que, a Recorrente, intencionalmente, visando a sua autopromoção, perante o seus eleitores e seguidores, se utilizou, de tal postagem, causando danos morais irreparáveis ao Recorrido que, teve sua imagem, honra, dignidade ofendidos, pois, um sem número de pessoas, ao tomar conhecimento da postagem, feita pela Recorrente, prontamente, formou um juízo de valor negativo e pejorativo, sobre a pessoa deste, afetando, inclusive, o seu trabalho como esportista, perante toda uma coletividade de pessoas, isso sem contar os seguidores e pessoas que conhecem o Recorrido, seja direta e/ou indiretamente (Doc. 25, fl. 5).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE ante a possibilidade de decisão divergente da jurisprudência desta CORTE (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 600.063-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão o Min. ROBERTO BARROSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 469), fixou tese no sentido de que:



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.



    Todavia, a tese acima deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 



    Sendo esse o contexto dos autos, de início, deve-se averiguar se as declarações da recorrente estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão".



    Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declaração foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se a ré expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais.



    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais ( Introduzione al diritto costituzionale comparato. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305).



    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898:



    O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de polos em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa ( Commentários à constituição federal brasileira . Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42).



    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento.



    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norte-americana em 1787, que previu que os parlamentares não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara (art. 1º, seção 6).



    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto , manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia.



    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou a importância da referida prerrogativa, então sob ataque do Poder Executivo, e a necessidade de sua manutenção para o equilíbrio do regimen político da federação brasileira (HC 3536/RJ, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, Pleno, julgado em 5/6/1914).



    Já sob a égide da Carta de 1946, o ministro SAMPAIO COSTA, convocado para relatar o HC 34467, em acórdão de 1956, advertiu que:



    (...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes a função do cargo legislativo (…). (HC 34467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957.)



    O debate, longe de despertar interesse meramente histórico-literário, permanece atual nesta CORTE, que tem sido constantemente provocada a se manifestar sobre os limites da imunidade material dos parlamentares hospedada no art. 53, caput, da Carta da República; especialmente, sobre o caráter absoluto ou relativo das imunidades parlamentares materiais. Cada vez mais, na Turma, cada um de nós tem casos relacionados a parlamentares, o que nos traz a importante questão sobre qual é a natureza jurídico-política das inviolabilidades e a análise evolutiva dessa natureza jurídica que foi se alterando, e sua aplicabilidade, ao longo das nossas Constituições, consolidada na Constituição de 1988.



    É essencial na presente hipótese, analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill.



    Em um excelente estudo monográfico sobre as imunidades parlamentares, o professor JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR discorre sobre ambas as teorias e como balizaram as previsões de imunidades em diversos ordenamentos jurídicos (Inviolabilidade parlamentar . São Paulo: FDUSP, 2018. p. 23-43).



    Em meu entendimento, a Constituição de 1988 fez uma síntese dessas teorias, aplicando uma ou outra, dependendo da hipótese de incidência. A primeira Blackstoniana, foi inicial e surgiu com a previsão do art. 9º do Bill of Rights, de 1689: "a liberdade de discurso e debates de procedimentos no Parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento.”



    Analisando essa disciplina legal, o art. 9º do Bill of Rights, William Blackstone afirmava - e a partir daí se construiu toda uma teoria sobre as inviolabilidades - que não competia aos juízes determinar qual a amplitude dessa previsão, não competia ao Judiciário estabelecer a definição dessa inviolabilidade, a limitação, ou seja, estabelecer os próprios limites a essa inviolabilidade. Essa competência seria ao próprio Parlamento; porque a verdadeira razão dessas inviolabilidades era impedir a ingerência dos demais Poderes e dos demais órgãos na atividade parlamentar. Na feliz expressão de Blackstone, garantir ao Parlamento, enquanto elemento democrático da Constituição, a necessária proteção; proteção de manifestação, proteção de palavra, proteção de conduta parlamentar.



    Essa concepção blackstoniana estava intimamente ligada a uma cláusula espacial, ou uma cláusula geográfica, ou seja, a proteção de atuação dentro do Parlamento. E, dentro do Parlamento, seria absoluta a inviolabilidade das palavras, dos votos, das opiniões, obviamente, proferidos enquanto discussão parlamentar.



    O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Inq 1958/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006; RE 576.074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011; Inq 3814, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011).



    Nessas hipóteses, a presença da cláusula espacial ou cláusula geográfica consagraria uma uma inviolabilidade absoluta.



    Em seu voto no Inquérito 3.814/2014, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade ".



    Com isso não se está a legitimar a ideia de uma total irresponsabilidade do mandatário popular, quando confrontado, na dialética política própria dos parlamentos, com o teor de suas manifestações. O congressista está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto no art. 55, §1º, da Constituição Federal (Pet 6587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Pet 5647/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015; RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015).



    Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial.



    Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão.



    Stuart Mill difere de Blackstone exatamente porque entende que, independentemente do local onde estiver ausência da cláusula espacial, incidirá a imunidade se as manifestações parlamentares pretendem levar ao cidadão, suas posições em relação a questões importantes da vida nacional, da vida pública, da vida governamental, se houver essa intenção, incidirá a imunidade, independe do local onde as palavras e opiniões forem proferidas.



    Nessas hipóteses, há necessidade da análise da existência de nexo das finalidades das palavras e opiniões proferidas pelo parlamentar e o exercício de seu mandato. Ou seja, ausente a cláusula espacial ou geográfica a imunidade se relativiza. Dessa maneira, quando a declaração for feita em espaço extraparlamentar, a cláusula imunizante só é atraída nos pronunciamentos externados propter officium (Inq 2874 Agr, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 1/2/2013).



    Há vários precedentes desta CORTE adotando esse posicionamento, iniciado após longos debates no Inquérito 390, de relatoria do Ministro SEPULVEDA PERTENCE, detalhados, no Inquérito 1.024, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO e, mais recentemente, expostos no RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015.



    A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional.



    Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo.



    Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar.



    Há um célebre conceito do Professor de Oxford, ISAIAH BERLIN, exposto em uma palestra em 1958, que, fez uma dicotomia entre liberdade de expressão negativa e liberdade expressão positiva, afirmado que a essência da liberdade de expressão negativa é a possibilidade de ofender, o que, jamais se confunde com o discurso de ódio. DWORKIN, após citar a palestra, analisa a questão da liberdade de expressão, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heroicas, mas defende a necessidade de proteção das manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente (O Direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 345, 351 e ss)



    Em acréscimo, trago uma análise feita em célebre julgamento da Suprema Corte norte-americana, sobre a liberdade de expressão de agentes públicos. As frases grosseiras, vulgares, desrespeitosas ou com desconhecimento de causa devem ser analisadas pelo eleitor, pois é aquele que tem sempre o direito de saber a opinião dos seus representantes políticos.



    Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no perfil que a vereadora mantém em rede social (Facebook), e as expressões utilizadas pela ora recorrente, na compreensão do autor, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente em danos morais, conforme se verifica dos seguintes trechos citados a seguir (Doc. 18, fl. 3-7):



    “O autor ajuizou a demanda aduzindo que é skatista profissional e professor desse esporte. Tomou conhecimento que a ré efetuou publicação na rede social Facebook, afirmando que ele levava seu cachorro para passear e o incitava contra outros cães e gatos de rua, tendo publicado vídeo editado com o objetivo de comprovar suas acusações em face do autor. Afirma que as alegações da ré em suas publicações são falsas e lhe causaram danos morais. Requer indenização de 20 salários mínimos. 



    Irresignado com os termos da sentença, o autor apelou (fls. 350/360), aduzindo que o vídeo completo, sem qualquer edição, demonstra que o apelante não incitou seu cachorro contra outros animais. A publicação falsa ocasionou ameaças e perseguições contra ele que o levaram a evitar sair de casa por temer por sua integridade física. A publicação foi feita pela apelada com o condão de reforçar seu posicionamento como protetora dos animais para promover sua carreira política. Requer a majoração do quantum indenizatório.



    [...]



    A imunidade parlamentar invocada pela apelante não se aplica ao caso em tela. Tal imunidade está prevista no art. 53 da Constituição Federal e tem como objetivo garantir a independência e liberdade de manifestação de seus pensamentos e voto quando do exercício da atividade parlamentar na tribuna ou em atividades relacionadas ao exercício de seu mandato ainda que fora do parlamento, sendo que tal imunidade recai apenas sobre opiniões, palavras e votos. 



    Tal imunidade não é absoluta, nem abrange toda e qualquer situação, de sorte que, não estando a manifestação do parlamentar vinculada ao exercício de seu cargo eletivo, será possível a sua responsabilização.



    [...]



    A publicação efetuada pela apelante (fls. 33) não constitui manifestação de opinião, por meio do uso da palavra ou por meio de voto. Trata-se de publicação feita em rede social, com a finalidade precípua de imputar ao autor fato ofensiva contra a honra dele, e desprovido de comprovação. A imunidade parlamentar não outorga à parlamentar autorização para imputar acusação falsa a pessoa específica. A publicação efetuada pela apelante afirma que o apelado teria praticado abuso e maus tratos contra animais, fato este tipificado como crime pelo art. 32 da lei 9.605/1998. 



    Trata-se, portanto, de imputação de fato ofensivo à honra do autor. A falsa imputação de tal prática a alguém caracteriza calúnia e difamação conforme indicado pelo Ministério Público quando da ação penal (fls. 73/74).



    [...]



    Cabendo a apelante comprovar a veracidade de suas alegações, não o fez, tendo se limitado a apresentar capturas de tela de mensagens trocadas com terceiro que teria indicado o perfil do apelado em rede social (fls. 162/165). Assim sendo, resta evidente a prática de abuso no direito de manifestação, devendo a apelante ser civilmente responsabilizada.



    [...]



    Assim sendo, resta evidente a responsabilidade civil da apelante que tem o dever de indenizar o dano moral causado, sendo o importe de R$ 5.000,00, fixado com razoabilidade, e em consonância com o valor que vem sendo fixado por esta Corte, em casos semelhantes”.



    Dos trechos acima transcritos, extrai-se que o Tribunal de origem entendeu que as manifestações da parlamentar não estão amparadas pela imunidade constitucional, uma vez que as publicações feitas em rede social imputam ao autor conduta ofensiva à sua honra. Isto porque a recorrente publicou na rede social Facebook vídeo em que afirmava que o autor da ação levava seu cachorro para passear e o incitava contra outros cães e gatos de rua. Consequência disso, é que o recorrido sofreu ameças e perseguições que o levaram a evitar sair de casa por temer por sua integridade física (Doc. 18, fl. 3).



    Vê-se, portanto, que a conduta da recorrente não tem qualquer pertinência com o exercício da vereança, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de que a publicação do vídeo na rede social da recorrente causou dano moral ao autor da ação, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa em RE, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.410.071-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 526.441-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/4/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente